Tribunal: TJSP
Processo: 1007915-11.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONTRIBUIÇÃO MENSAL. COBRANÇA. JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL NA MODALIDADE REPETITIVA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TODAVIA, A RÉ É A LOTEADORA DO EMPREENDIMENTO E PARTICIPOU DA CCONSTITUIÇÃO DA AUTORA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Associação de moradores. Cobrança de contribuição mensal. Procedência mantida.
Julgamento de Recurso Especial, na

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONTRIBUIÇÃO MENSAL. COBRANÇA. JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL NA MODALIDADE REPETITIVA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TODAVIA, A RÉ É A LOTEADORA DO EMPREENDIMENTO E PARTICIPOU DA CCONSTITUIÇÃO DA AUTORA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Associação de moradores. Cobrança de contribuição mensal. Procedência mantida.
Julgamento de Recurso Especial, na modalidade repetitiva, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Tese sedimentada. Caso dos autos que guarda uma particularidade: a ré é a loteadora e incorporadora do empreendimento, tendo participado da constituição da autora e a tudo anuído. Procedência mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270658
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007915-11.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante MARIA
LUIZA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, é apelado ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES DO RESIDENCIAL ALTO DA BOA VISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007915-11.2019.8.26.0037 -Voto no 16049
2
Apelação Cível no 1007915-11.2019.8.26.0037
Comarca: Araraquara (2a Vara Cível)
Apelante:
Maria
Luiza
Construções
e
Empreendimentos
Imobiliários Ltda
Apelada: Associação de Moradores do Residencial Alto de Boa Vista
Voto no 16.049
ASSOCIAÇÃO
DE
MORADORES.
CONTRIBUIÇÃO
MENSAL.
COBRANÇA.
JULGAMENTO
DE
RECURSO
ESPECIAL NA MODALIDADE REPETITIVA PELO EGRÉGIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TODAVIA, A RÉ É A
LOTEADORA DO EMPREENDIMENTO E PARTICIPOU DA
CCONSTITUIÇÃO DA AUTORA. PROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Associação de moradores. Cobrança de contribuição mensal.
Procedência mantida.
Julgamento de Recurso Especial, na modalidade repetitiva, pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Tese sedimentada. Caso dos
autos que guarda uma particularidade: a ré é a loteadora e
incorporadora
do
empreendimento,
tendo
participado
da
constituição da autora e a tudo anuído. Procedência mantida.
Recurso não provido.
A ré recorreu da sentença de fls. 147/150, de relatório
adotado, que julgou procedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento
da quantia de R$ 12.345,27, bem como ao pagamento das demais
contribuições vencidas no curso da demanda.
Alegou, em síntese, que houve erro de fato; que não
houve reintegração de posse sobre os lotes vendidos e cujos contratos foram
rescindidos; que os lotes estão na posse de terceiros; que apenas retomou dois
lotes, cujo pagamento das contribuições será oportuno; que não procede o
pedido em relação aos demais lotes; e que deve ser acolhida sua irresignação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007915-11.2019.8.26.0037 -Voto no 16049
3
recursal.
A autora apresentou contrarrazões.
É o relatório.
A autora, associação de moradores de determinado
loteamento na cidade de Araraquara/SP, alegou que a ré, que é titular de
cinco lotes no local, não pagou as contribuições mensais vencidas elencadas
na inicial, de modo que pediu sua condenação no valor apontado.
A sentença julgou procedente o pedido e contra ela
recorreu a ré, contudo sem sucesso.
Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial n. 1.280.871/SP, na qualidade de repetitivo,
sedimentou a tese de que as referidas “taxas de associação” não podem ser
cobradas de morador que não tenha se associado expressamente à entidade
Nos termos do referido julgamento, de relatoria do Ministro Marcos Buzzi e
julgado em 22.05.2015:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO
DE
FATO
-
COBRANÇA
DE
TAXA
DE
MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007915-11.2019.8.26.0037 -Voto no 16049
4
ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese: 'As taxas de manutenção criadas por
associações de moradores não obrigam os não
associados ou que a elas não anuíram'.
2. No caso concreto, recurso especial provido para
julgar improcedente a ação de cobrança”
Não obstante tal entendimento, há que se observar que o
caso dos autos guarda uma peculiaridade: a ré é a loteadora e incorporadora
do empreendimento e, nesse passo, seus representantes participaram
ativamente da constituição da autora, a associação de moradores, deliberando
e decidindo e a tudo anuindo.
Como anotado na sentença: “Ocorre que a demandada
expressamente participou da fundação da associação autora, tendo
ratificado todas as deliberações (a propósito, f. 14/16), dentre elas a
criação da contribuição. Assim, a ré expressamente admitiu o pagamento
da taxa, que, portanto, pode ser dela reivindicada. Neste cenário, a
exigência é devida e está consubstanciada na livre manifestação de
vontade da requerida”.
Ademais, a sentença também anotou que “Nem se diga
que a comercialização do imóvel com terceiro afasta seu dever de
contribuição, porquanto há notícia nos autos de que houve a rescisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007915-11.2019.8.26.0037 -Voto no 16049
5
contratual com a consequente reintegração de posse, o que não foi
concretamente infirmado pela ré”.
Anoto, nessa linha, que apenas no apelo a ré afirmou que
foi reintegrada na posse de apenas dois lotes, certo que três deles ainda não
teriam seguido a mesma sorte. Para além de o argumento ter sido levantado
tardiamente, em ofensa ao ônus da impugnação especificada, a ré não
comprovou os fatos aludidos, de modo que a alegação efetivamente restou
perdida.
Portanto, legítima a cobrança perpetrada pela autora, não
se justifica a reforma da sentença.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial para o percentual de 20%
sobre o valor atualizado da condenação, conforme §11, do art. 85, do atual
Código de Processo Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR